Tribunal: TJPA
Processo: 0019998-69.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019998-69.2014.8.14.0301

APELANTE: FIAT AUTOMOVEIS SA, MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: PATRICIA ABREU SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0019998-69.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTES
: MÔNACO VEÍCULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL S/A

RECORRIDA
: PATRÍCIA ABREU SILVA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Ação de indenização por vício em veículo novo. Responsabilidade solidária de concessionária e fabricante. Abatimento proporcional do preço. Dano moral configurado. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando vícios recorrentes e persistentes em veículo zero quilômetro adquirido em julho de 2013, modelo Fiat Bravo Sporting, com diversos defeitos desde a entrega. A sentença reconheceu a procedência integral do pedido, condenando solidariamente a fabricante e a concessionária à restituição integral do valor pago pelo bem e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal versa sobre:

(i) a legitimidade passiva da concessionária Mônaco Veículos Ltda.;

(ii) eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial;

(iii) a responsabilidade civil das rés pelos vícios de fabricação e a extensão da reparação material; e

(iv) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, reconhecendo-se a responsabilidade solidária da concessionária por integrar a cadeia de fornecimento, conforme art. 18 do CDC e jurisprudência do STJ.

4. Também foi rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o conjunto documental, especialmente as ordens de serviço emitidas por assistência autorizada, já demonstrava de forma suficiente os vícios persistentes no veículo.

5. Restou comprovado que o automóvel apresentou defeitos de fabricação recorrentes desde a entrega, com diversas tentativas frustradas de conserto, ensejando a aplicação do art. 18, §1º, do CDC.

6. Considerando a alienação do veículo pela autora após anos de uso, a restituição integral do valor pago foi substituída pelo abatimento proporcional do preço, arbitrado em 30% do valor pago à época (R$ 19.047,00), corrigido pelo IPCA-E desde a aquisição e com juros de 1% ao mês desde a citação.

7. O dano moral restou caracterizado diante da frustração legítima de expectativa, desgaste emocional e reiteração dos vícios em bem adquirido como novo, sendo mantida a indenização fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros desde a citação (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente no que tange à restituição integral do valor do veículo, substituindo-a pelo abatimento proporcional do preço no percentual de 30% sobre o valor pago (R$ 63.490,00), correspondente a R$ 19.047,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde 09/07/2013 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

Integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do produto tanto a fabricante quanto a concessionária que realizou assistência técnica, nos termos do art. 18 do CDC.

A alienação posterior do bem pelo consumidor não afasta o direito à reparação, mas impõe a adoção do critério de abatimento proporcional do preço.

Vícios persistentes e não solucionados em veículo novo ensejam reparação por danos morais, cujo valor deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1939147/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgInt no AREsp 1485844/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-BA, Apelação Cível 0178074-83.2008.8.05.0001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0019998-69.2014.8.14.0301; Recorrentes: Mônaco Veículos Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil S/A; Recorrida: Patrícia Abreu Silva.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis interpostas por Mônaco Veículos Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil S/A
, irresignadas com a sentença lançada sob o ID nº 14679055, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais c/c danos morais
ajuizada por Patrícia Abreu Silva, julgou
procedente o pedido inicial
, condenando solidariamente as requeridas a:

(i)

restituírem à autora a quantia de R$ 63.490,00 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa reais), paga na aquisição de veículo zero quilômetro, com correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir de 09/07/2013 e juros legais de 1% ao mês a partir da citação;

(ii)

pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados desde o arbitramento, com juros legais desde o evento danoso (09/07/2013); e

(iii)

arcarem integralmente com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, bem como com as custas processuais.

Em suas razões recursais (ID nº 14679087), a recorrente Mônaco Veículos sustenta, em suma:

(i)

preliminarmente
, a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de chamamento ao processo da concessionária Atlas Veículos, empresa distinta, que realizou a venda do automóvel;

(ii)

inexistência de relação de sucessão empresarial entre Mônaco e Atlas, não sendo a primeira responsável pela venda ou pelos valores recebidos;

(iii)

ausência de falha na prestação de serviço pela concessionária, que atuou apenas como oficina autorizada;

(iv)

indeferimento de prova pericial, em afronta à ampla defesa;

(v)

fato superveniente alegado pela autora – a alienação do veículo em 2018 – que esvaziaria o pedido de restituição.

A recorrente FCA Fiat Chrysler (ID nº 14679080) alegou, em síntese:

(i)

que os supostos vícios foram prontamente sanados dentro do prazo legal e sem custo à autora;

(ii)

que não houve falha na fabricação ou ato ilícito, sendo os problemas normais de desgaste;

(iii)

que a restituição do valor pago é indevida, ou ao menos deve observar a Tabela FIPE e a devolução do veículo livre de ônus;

(iv)

que não restou configurado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos que não justificam reparação.

Em contrarrazões (ID 14679090), a parte apelada manifestou-se pelo não provimento dos recursos, sustentando, entre outros pontos:

(i)

a responsabilidade solidária das rés com base no art. 18 do CDC, por estarem inseridas na cadeia de fornecimento;

(ii)

a persistência dos vícios no veículo, mesmo após sucessivos reparos, o que ensejaria a restituição do valor pago e a compensação por danos morais;

(iii)

a irrelevância da alienação do veículo, ocorrida anos após a propositura da ação, para fins de descaracterização do pedido;

(iv)

o acerto da sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de dano moral e à exclusão de sucumbência recíproca.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se, essencialmente:
(i)
à análise da legitimidade passiva da concessionária Mônaco Veículos Ltda.;
(ii)
à verificação da responsabilidade civil das rés em razão de vícios apresentados em veículo novo;
(iii)
à possibilidade de restituição do valor integral ou parcial pago pelo bem; e
(iv)
à manutenção ou não da indenização por danos morais fixada na sentença.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÔNACO VEÍCULOS

Rejeito a preliminar.

Muito embora a empresa Mônaco Veículos Ltda. sustente que não integrou a cadeia de fornecimento do bem em razão de não ter sido a concessionária responsável pela venda do veículo à autora – o qual fora adquirido junto à Atlas Veículos Ltda. –, a tese não prospera.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo é objetiva e prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito e do nexo causal.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concessionária e fabricante respondem solidariamente pelos vícios do produto:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO PELO VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STJ firmou o entendimento de que a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1939147 RN 2021/0218688-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

No caso concreto, é incontroverso que a Mônaco prestou assistência técnica ao veículo e realizou diversas tentativas de sanar os defeitos apresentados, inclusive mediante ordens de serviço registradas nos autos. A prestação de serviços dentro da rede autorizada vincula a concessionária à responsabilidade solidária, nos moldes do art. 18 do CDC.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

II –DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial.

Conforme entendimento consolidado, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso dos autos, observa-se que o acervo probatório, especialmente as inúmeras ordens de serviço emitidas pela concessionária autorizada Mônaco Veículos Ltda. – em número superior a dez – revela um histórico consistente e reiterado de defeitos no veículo, desde a sua aquisição como zero quilômetro, até vários anos posteriores.

A robustez dos documentos acostados aos autos, especialmente aqueles oriundos da própria rede de assistência técnica da fabricante (laudos de atendimento, registros de falhas em componentes como câmbio, sistema elétrico, travamento de portas e sistema “blue&me”), constitui prova documental idônea da existência dos vícios alegados, sendo todos relativos à estrutura funcional do automóvel, e não decorrentes de desgaste comum ou mau uso.

Nessa linha:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0178074-83.2008.8 .05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR Advogado (s): MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros Advogado (s):FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, HENRIQUE BURIL WEBER registrado (a) civilmente como HENRIQUE BURIL WEBER, ANDREIA RIBEIRO BARBOSA ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO DO PRODUTO. ART . 18 DO CDC. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. POSSIBILIDADE. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO CONSTATADO . VÍCIOS APRESENTADOS EM APENAS 24H APÓS A RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA E EM MENOS DE 01 (UM) ANO DA AQUISIÇÃO. VEÍCULO PARALISADO PARA REPARO DE DEFEITOS RECORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART . 14, CDC. APURAÇÃO DO VALOR DE DEPRECIAÇÃO DO BEM. EQUIVALENTE À 20% (VINTE POR CENTO) DO PREÇO, SEGUNDO A TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS . MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART . 405 CC/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. SÚMULA N.º 362 DO STJ . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...).
4. Embora não fosse possível a realização de perícia, em virtude da alienação do veículo no decorrer da lide, notório que os vícios apresentados eram de fabricação e ocultos, até porque, não há como conceber que em 24 horas, e em menos de 01 (um) ano da aquisição, o veículo apresentasse desgaste natural quanto aos defeitos reclamados. Notório, portanto, que a troca de peças e tantas idas à concessionária para reparos de defeitos recorrentes, por certo que desqualificou o veículo como zero km
. (...) (TJ-BA - Apelação: 01780748320088050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

Dessa forma, o indeferimento da produção da prova técnica – no contexto de um processo já amplamente instruído com documentação suficiente – não configura cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício do poder instrutório do julgador.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

III - DO VÍCIO DO PRODUTO E DO DANO MATERIAL

Consta dos autos que a autora adquiriu, em 09/07/2013, veículo “zero quilômetro” da marca FIAT, modelo Bravo Sporting 1.8, que passou a apresentar defeitos desde a entrega e, em continuidade, por um período de anos, inclusive com sucessivas idas à concessionária para reparos de faróis, câmbio, sistema elétrico e travamento de portas.

Conforme sedimentado pelas instâncias ordinárias, os problemas foram reiterados e, embora tenham sido alvo de reparos, não foram solucionados satisfatoriamente e de forma definitiva, ensejando privação parcial do uso regular do bem.

Como bem alicerçado na sentença de mérito:

“Através da nota fiscal de ID. Num. 51503998 - Pág. 5, Num. 51504008 - Pág. 6 é possível constatar que, no dia 09/07/2013, a parte autora adquiriu o veículo, zero quilômetro, Brava Sporting 1.8, Chassi 9BD198231E9029361, Renavam nº. 154016, ano modelo 2014, fabricado pela requerida FIAT Automóveis S.A no ano de 2013, pago o valor de R$ 63.490,00, à vista, à concessionária Atlas Veículos, empresa esta que, posteriormente, fora adquirida pela requerida Mônaco Veículos LTDA. Destaca-se que tais fatos não são negados pelas requeridas, portanto, são incontroversos.

No que diz respeito aos vícios e defeitos apresentados pelo veículo, o conjunto probatório é consistente, no sentido de que o automóvel, apresentou vícios desde a entrega à requerente, os quais lhe ocasionaram vários transtornos, precisando retornar à concessionária/requerida, por diversas vezes em virtude de sucessivos problemas constatados no veículo, conforme as diversas Ordens de Serviço acostadas.

Assim, evidente o vício apresentado pelo automóvel, posto que não é normal que um veículo novo, zero quilômetro, apresente problemas recorrentes envolvendo o funcionamento dos faróis, do câmbio de marcha, de componentes elétricos, do som, portas, dentre outros problemas. O que se espera de um veículo, bem durável, é usá-lo perfeitamente por longos anos, exigindo-se, apenas, que seja realizada manutenções de rotina.

Diante da persistência dos defeitos inicialmente apresentados pelo veículo, não resta dúvidas de que estamos diante de um produto viciado, que já no dia do recebimento do automóvel, começou a apresentar problemas. Soma-se a isso, o fato da própria concessionária requerida, Mônaco Veículos LTDA, afirmar, em sua contestação, que os problemas apresentados pelo veículo foram relacionados a defeito do produto.

(...)

Na espécie, de acordo com o relatado pela Autora na petição inicial, no dia 09/07/2013, a demandante adquiriu o veículo FIAT BRAVO SPORTING, 1.8, Chassi 9BD198231E9029361, Renavam nº. 154016, ano modelo 2014, fabricado no ano de 2013, que, logo após a aquisição do bem, no momento da entrega do veículo, este começou a apresentar diversos problemas técnicos, quais sejam:

a) Dia 09/07/2013 - problemas “no sistema de voz do veículo (sistema operacional denominado ‘blue & me’)”, “o veículo não ligava”, “problemas de pareamento do veículo com o computador da fábrica”;

b) Dia 15/07/2013 – problema com “o farol do veículo que ficava apagando enquanto o mesmo estava em movimento”, percebido quando trafegava no período na noite. Tendo dado entrada junto a concessionária no dia 26/07/2013, segundo consta na Ordem de serviço nº. 0151776.

c) Dia 11/09/2013 (Ordem se serviço nº. 0153253) – a autora retornou com o veículo à concessionária alegando os seguintes problemas: “os faróis não estavam funcionando”, “mensagem de urgência no painel do carro, informando que o capô estava aberto, sendo que o mesmo estava fechado”, “os botões do volante de controle do som não estavam funcionando, o que impedia a não utilização do som pelo volante”, “ os som parava de tocar e não desligava” e o “veículo estava com problema na marcha e no câmbio duologic, pois quando o carro estava em uma velocidade alta e diminuía a marcha, voltava para a segunda e não apara a primeira”.

d) Dia 17/10/2013 (ordem de serviço nº. 0000466) – a autora deu entrada na concessionária relatando os mesmos problemas da ordem de serviço anterior, além dos seguintes problemas: “quando engata a macha ré ocorre um barulho bem alto durante o movimento do carro”, “o som liga e desliga sozinha” e “não utiliza o serviço de voz do carro”, pois o “blue & me continua não funcionando”.

e) Dentre outras reclamações que se sucederam até o dia 17/06/2016, com novos e antigos problemas já relatados e não resolvidos pelas requeridas, conforme as ordens de serviços nº. 0007023, 0007191, 0007695, 0007918, 0010653, 0010968, 0012587, 0013185, 0018771, 0019604, juntados aos autos.

Das ordens de serviço carreadas ao feito, constata-se persistir os mesmos problemas técnicos, de modo que o prazo de trinta dias decorreu sem a devolução do veículo apto para o uso, tornando-o impróprio ao uso regular ao qual destinado, quebrando-se a confiança e credibilidade que levaram o consumidor/requerente à sua aquisição. (...)”

Nesse contexto, reconhece-se o vício do produto, que comprometeu sua funcionalidade e confiabilidade, ensejando a aplicação do art. 18, § 1º, do CDC, que autoriza o consumidor a optar pela substituição do bem, abatimento proporcional ou restituição da quantia paga.

Como explicita a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 18 DO CDC . VÍCIO DE FABRICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N . 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1 . No caso de defeito de fabricação, a legislação consumerista, especificamente o art. 18, § 1º, do CDC, estabelece como regra geral que o fornecedor tem o prazo de 30 dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 2. "Havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo" ( REsp n . 1.684.132/CE, Terceira Turma).
3 . Na hipótese em que a parte não logra demonstrar que os reparos necessários em motocicleta decorreram de defeito de fabricação, tendo em vista que foi deixada para reparo com 17.892 quilômetros rodados e com 2 anos de aquisição, não há fundamento no pleito indenizatório com base no art. 18 do CDC. 4 . Rever o entendimento do tribunal de origem para concluir que o defeito em motocicleta é de fabricação demanda o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional . 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2119967 SP 2022/0129440-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

No caso dos autos, a autora da ação, ora apelada, pleiteou a devolução do valor pago, ou seja, a rescisão do contrato com o retorno das partes ao
status quo ante,
entretanto, diante da comprovação de que a autora permaneceu com o veículo por mais de quatro anos – tendo, inclusive, vendido o bem posteriormente –, torna-se inviável a restituição integral do valor despendido.

O uso prolongado do veículo, com consequente perda de valor por depreciação e utilização bem como a sua venda para terceiros torna inviável a restituição da quantia paga, sob pena de gerar verdadeiro enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser aplicado ao caso o
abatimento proporcional do preço
. No caso, entendo que o percentual de
30% sobre o valor pago à época da aquisição (R$ 63.490,00)
, mostra-se adequado para refletir a depreciação provocada pelo vício reiterado e não completamente solucionado, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

Tal critério possui amparo na jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0178074-83.2008.8 .05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR Advogado (s): MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros Advogado (s):FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, HENRIQUE BURIL WEBER registrado (a) civilmente como HENRIQUE BURIL WEBER, ANDREIA RIBEIRO BARBOSA ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO DO PRODUTO. ART . 18 DO CDC. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. POSSIBILIDADE. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO CONSTATADO . VÍCIOS APRESENTADOS EM APENAS 24H APÓS A RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA E EM MENOS DE 01 (UM) ANO DA AQUISIÇÃO. VEÍCULO PARALISADO PARA REPARO DE DEFEITOS RECORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART . 14, CDC. APURAÇÃO DO VALOR DE DEPRECIAÇÃO DO BEM. EQUIVALENTE À 20% (VINTE POR CENTO) DO PREÇO, SEGUNDO A TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS . MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART . 405 CC/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. SÚMULA N.º 362 DO STJ . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
5. A dedução do valor referente à depreciação do bem é medida que se impõe, sendo uma forma de assegurar o retorno das partes a um estado equivalente ao que se encontravam antes da pactuação
.
O critério para apuração do valor a ser recompensado ao autor referente ao abatimento proporcional do preço do veículo, deve ser em valor equivalente à 20% (vinte por cento) do preço, segundo a tabela FIPE vigente na data da alienação do veículo.
(...). (TJ-BA - Apelação: 01780748320088050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

Assim, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento do valor correspondente a
30% do montante pago (R$ 63.490,00), ou seja, R$ 19.047,00
, com incidência de
correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da aquisição (09/07/2013)
e
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
.

IV – DO DANO MORAL

O abalo experimentado pela consumidora, diante da reiterada falha do bem adquirido como “zero quilômetro”, somado ao desgaste emocional resultante das incontáveis tentativas de solução pela via da assistência técnica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento:

“(...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessitar retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido configuram dano moral suscetível de indenização
. 6. Na hipótese, rever o valor fixado a título de danos morais exigiria exceder os fundamentos do acó rdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 7 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1485844 MA 2019/0104103-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)”

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Diante disso, mantenho a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado com moderação e proporcionalidade pelo juízo a quo, com
correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362/STJ), qual seja, a data da sentença e
juros legais de desde a citação
(Súmula 54/STJ).

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença exclusivamente no que se refere à restituição integral do valor do veículo, substituindo-a pela condenação ao
abatimento proporcional do preço
, correspondente a
30% do valor pago
,
ou seja, R$ 19.047,00
, com incidência de
correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da aquisição (09/07/2013)
e
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a condenação em danos morais e os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 07/07/2025